Tribunal: TJES
Processo: 5029167-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029167-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RECORRIDO: JURACY DA ROCHA FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029167-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: JURACY DA ROCHA FILHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JURACY DA ROCHA FILHO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
WASHINGTON DE ASSIS BARBOSA,
aduzindo o requerente que foi proprietário do veículo TOYOTA/Hilux CD 4x4, placa ODG 6287, vendido para a pessoa de WASHINGTON DE ASSIS BARBOSA em 2015. Informa que foi autuado e teve sua CNH suspensa por meio do processo administrativo nº 2022 – CHC31, em decorrência das infrações RA00023475, VA01170941, VA01147432, VA01145265, T066576687, T066576695, G066576687, G003210994, R292184824, T066576667, T066576679. Busca, assim, seja declarada sua ilegitimidade pelo cometimento das infrações, com transferência para o requerido Washington.

Em contestação (ID 10928732), o requerido alega que o proprietário antigo é responsável até a comunicação de venda do veículo de forma solidária, bem como a preclusão administrativa para informação do condutor que cometeu a infração.

A sentença (ID 10928867) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, determinando o DETRAN que proceda à transferência das infrações RA00023475, VA01170941, VA01147432, VA01145265, T066576687, T066576695, G066576687, G003210994, R292184824, T066576667, T066576679 para Washington de Assis Barbosa (CPF 055.260.997-84), determinando a suspensão do processo administrativo 2022 – CHC31, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10928868), reiterando o reconhecimento da solidariedade entre o antigo e o atual proprietário do veículo até a comunicação de venda, bem como a ausência de prova da alienação do veículo.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10928871), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Na análise acerca do pedido de obrigação de fazer, o artigo 134, do CTB, reconhece a obrigação do antigo proprietário do veículo em encaminhar ao DETRAN cópia do comprovante de transferência. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua aplicação, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação, objetivando a declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda, bem como a determinação de transferir o bem junto ao DETRAN. II - No acórdão recorrido, considerou-se que é incontroversa a alienação do bem, conforme seguinte trecho (fl. 267): "Ocorre que, muito embora não haja controvérsia acerca da alienação da motocicleta, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". III -
Percebe-se que ficou comprovado nos autos que a parte recorrente alienou o bem a terceiro. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte deve-se mitigar o disposto no art. 134 do Código de trânsito para afastar a responsabilização do vendedor do bem pelas infrações de trânsito
. Nesse sentido: REsp 1685225/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1707816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) (grifei).

No caso em tela, observa-se a existência de um contrato verbal entre o autor e o requerido WASHINGTON DE ASSIS BARBOSA, referente ao veículo TOYOTA/Hilux CD 4x4, placa ODG 6287. Embora não conste nos autos o documento de transferência do veículo, entendo que a alienação foi comprovada, assim como o magistrado de piso.

Em primeiro lugar, o requerido WASHINGTON DE ASSIS BARBOSA foi devidamente citado e intimado da presente ação (ID 10928854), mantendo-se inerte em apresentar qualquer defesa (ID 10928856). Além disso, em tese o pagamento ocorreu mediante emissão de cheques, conforme consta no ID 10928723.

Assim, entendo comprovada a venda do veículo, não cabendo mais ao autor responder por eventuais multas, ainda que o DETRAN não tenha sido comunicado.

Em relação à responsabilidade solidária do antigo com o atual proprietário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3.
Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos
. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Assim, a responsabilidade referente às infrações RA00023475, VA01170941, VA01147432, VA01145265, T066576687, T066576695, G066576687, G003210994, R292184824, T066576667, T066576679 devem recair unicamente sobre o requerido

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)